Tribunal: TJDFT
Processo: 0740085-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0740085-51.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUAN DE SOUZA E SILVA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION WORK &amp; LIVE D E C I S Ã O NÃO CONHECIMENTO DO APELO Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença proferida em ação declaratória que extinguiu o processo sem resolução do mérito (ID 16446984). O autor, Luan de Souza e Silva, apela, alegando a nulidade dos votos exercidos pelos prepostos da HPLUS Administração e Hotelaria LTDA, por ocasião das duas Assembleias Gerais Extraordinárias do condomínio réu, realizadas em 05/12/2019. Sustenta que as procurações utilizadas nos referidos atos não continham expressivamente poder para votar acerca das prestações de contas e prorrogação do próprio contrato de administração. Apesar das alegações expendidas, o presente apelo não pode ser conhecido, pois as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da r. sentença. A ação foi extinta, sem resolução do mérito, por indeferimento da inicial (CPC/2015 485 I), uma vez que o autor, diante do indeferimento do pedido de tutela de urgência em caráter antecedente (ID 16446976), deixou de apresentar emenda (CPC/2015 303 § 6o). Ocorre que as razões constantes do apelo dizem respeito ao mérito da demanda, e, em nenhum momento, enfrentam os fundamentos da r. sentença (ID 16446984). Diante do exposto, não conheço do apelo interposto pelo autor, Luan de Souza e Silva. Condeno o autor ao pagamento de honorários recursais que fixo em R$1.000,00 (CPC/2015 85 §§ 8o e 11), haja vista a apresentação de contrarrazões pelo réu (ID 16447008). P. I. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. SERGIO ROCHA Desembargador Relator